Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-49.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1000030-49.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: TRANS RODO IN TRANSPORTES LTDA
IMPETRADO: JUIÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA.CAMINHÃO APREENDIDO. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO. EMPRESA CONTRATADA APENAS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA CARGA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM OUTROS CRIMES AMBIENTAIS. LEGÍTIMA PROPRIEDADE DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO REQUERENTE. IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA. PECULIARIDADES. ORDEM CONCEDIDA.
1- Deve ser excepcionalmente conhecida a ação constitucional, e concedida a segurança a fim de determinar a restituição do bem à pessoa jurídica requerente, na condição de fiel depositaria, porque comprovou a legítima propriedade do veículo apreendido, não ser a proprietária da carga transportada, bem como que não ostenta nenhum outro incidente ambiental em seu desfavor.
2- Ademais, não há indicativos de que o motorista da empresa, contratada apenas para realizar o frete, tivesse conhecimento sobre irregularidade da carga que transportava e tão pouco conhecimento técnico a este respeito.
3- Segurança concedida.
4- Sem custas e honorários (Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000030-49.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Flora, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.537.271-29 (ADVOGADO), TRANS RODO IN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.898.477/0001-52 (IMPETRANTE), GABINETE 3 NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024